Tribunal: STF
Processo: AI 563112
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
A
alegada ofensa à Carta da República, se existente,   dar-se-ia de
forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
Agravo desprovido.